Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729206-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer n. 0724921-70.2024.8.07.0001, proposto por GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 201372657 do processo de referência) a d. Magistrada de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, assim como concedeu a tutela de urgência requerida para: DETERMINAR à requerida, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 02.812.468/0005-30, com sede na SHS Q. 04, Bloco B, Primeiro Pavimento, Sala 101, Asa Sul, Brasília -DF, CEP: 70297-400, que proceda ao restabelecimento do contrato de Plano de Assistência Médica no 148650, beneficiária GIULIANA SANTOS SOUZA SILVA, CPF no 379.832.611-87, com código de identificação do titular no 08650003723632007, contrato com inclusão em 10/09/2022, e com registro na ANS no 483270191, até posterior deliberação judicial, e condicionado ao pagamento pela beneficiária dos encargos financeiros do contrato, devendo a medida ser cumprida no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Na oportunidade, o juízo de primeiro grau explicitou que a documentação juntada ao ID 201201356 denota que o cancelamento do plano de saúde contratado pela agravada se deu em razão de inadimplência. Contudo, os documentos colacionados pela autora demonstram que ela se encontra em dia com o pagamento do contrato, razão pela qual considerou demonstrada a probabilidade do direito vindicado. A d. Magistrada ressaltou que, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS, a resilição unilateral fundada em inadimplência pode se dar após um ano de vigência do contrato, desde que haja notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o que não teria ocorrido no caso. Assim, concluiu que, ainda que se considerasse que a autora estivesse inadimplente, a resilição unilateral por parte da agravada se deu de maneira descabida, porquanto não houve prévia notificação acerca do cancelamento do plano de saúde. De mesmo modo, o juízo de primeira instância considerou estar demonstrado o risco de dano irreparável, na medida em que a agravada se encontra em tratamento médico, submetendo-se à diálise peritoneal em casa, com uso de medicação fornecida pela ré, a qual necessita de um prazo de 20 (vinte) dias para liberação. Assim, entendeu que o cancelamento do plano de saúde resultaria em prejuízo à saúde da autora. No agravo de instrumento interposto, a recorrente sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como que a multa fixada seria desproporcional e desarrazoada. Aduz que não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravada, já que o cancelamento do plano de saúde contratado se deu em razão de inadimplemento, o que implicaria a legalidade do cancelamento realizado. Assevera que não se observou na hipótese a demonstração de risco de dano, acrescentando que a concessão da tutela resultaria em irreversibilidade dos efeitos da medida, porquanto é necessário admitir que o d. Juízo a quo praticamente julgou a lide (sic). No que se refere à multa fixada em caso de descumprimento da tutela, argumenta que o valor estabelecido se mostra excessivo e vantajoso para a recorrida, na medida em que não fora apresentado fundamento para justificá-lo. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao fundamento do desequilíbrio contratual. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada pela agravada e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor das astreintes. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostados no ID 61575394. É o relatório. Decido Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo por Adesão, o contrato somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência. Inicialmente, cabe registrar que é incontroverso, nos autos, que o fundamento utilizado pela agravante para justificar o cancelamento do plano de saúde da agravada foi o inadimplemento, consoante se verifica dos documentos de IDs 201032199 e 201201356 dos autos de referência. De outro lado, a análise da documentação juntada pela agravada em sua petição inicial permite concluir que contratação do plano de saúde se deu por intermédio da empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, a qual, além de notificar a recorrida acerca do cancelamento do plano de saúde, emitiu os recibos de IDs 201032204, 201032205, 201032206, 201032207, 201032208, 201032209, 201032210, 201032211, 201032212, 201032214, 201032217, 201032221 e 201032224. Tais recibos são corroborados pelo comprovante de pagamento de ID 201201357, realizado em 11 de junho de 2024, cujo valor corresponde ao recibo de ID 201032217, emitido na mesma data, referente à competência 05/2024. De outro lado, a tela do sistema da agravante, colacionada no ID 204308904 dos autos de referência, a par de indicar que a agravada tivera seu plano de saúde cancelado por inadimplemento, não traz nenhuma informação nos campos referentes aos dias de atraso, situação da inadimplência e data da inadimplência. Ademais, como bem asseverado pelo juízo de piso, não há indícios de que tenha havido notificação prévia, condição sine qua non para que a operadora exerça seu direito de resilição unilateral do contrato. Na verdade, a única notificação recebida pela agravada se deu quando o plano já estava cancelado, em aparente dissonância à legislação infraconstitucional. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. ESTIPULANTE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Lei no 9.656/98, que criou um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. No que se refere à plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento, em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. 3. O contrato foi encerrado em razão do inadimplemento da empresa estipulante, mas antes de cumprido o período mínimo de 12 (doze) meses. Ademais, não há prova de que os autores ou a empresa estipulante tenham sido prévia e devidamente notificados acerca do inadimplemento, tampouco da rescisão do contrato. 4. A Resolução CONSU no 19/1999, preconiza que a operadora deve disponibilizar o plano ou seguro na modalidade individual ou familiar, exceto se não comercializar tais modalidades. Considerando que a apelante não comercializa plano de saúde nas referidas modalidades, é evidente que não pode ser obrigada a disponibilizar aos autos o plano de assistência à saúde. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1396770, 07003601820208070002, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. I. A suspensão ou rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde por atraso no pagamento das mensalidades pressupõe a efetiva notificação do consumidor, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. II. Não condiz com os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, consagrados nos artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, especialmente na vertente que proíbe comportamento contraditório, o cancelamento do plano de saúde após encaminhamento de boleto para quitação das mensalidades em atraso e dentro do período concedido para pagamento. III. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional causado pelo cancelamento irregular do plano de assistência à saúde. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1301399, 07192843320188070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registre-se que, tratando-se de fato impeditivo ao direito da agravada, era ônus da agravante comprovar que houve a notificação determinada pela Lei 9.656/98, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que a suspensão da decisão que deferiu a tutela vindicada pela autora teria o condão de provocar risco de lesão grave ou de difícil reparação àquela, uma vez que a rescisão do contrato poderia comprometer a saúde da segurada, porquanto resultaria na interrupção do tratamento de saúde a que vem sendo submetida. Além disso, em juízo perfunctório, não transparece falta de razoabilidade a imposição de multa no patamar de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante a relevância do bem jurídico protegido e o fato de a agravada submeter-se à diálise peritoneal em casa, com uso de medicação fornecida pela ré. Ressalte-se que a multa diária imposta à agravante possui caráter inibitório, não punitivo, e tem a finalidade de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Desse modo, não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Saliente-se, ainda, que, quanto à irreversibilidade da tutela concedida, tem-se entendido que, em situações em que se verifique a probabilidade do direito, aliada à possibilidade de lesão irreversível, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, como se infere do Enunciado n. 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e do Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Por conseguinte, não há razão para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 às 18:25:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.